Tribunal: STJ
Processo: 5287273-98.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042849 - RS(2025/0339347-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ISAIAS GRASEL ROSMAN
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS044718
AGRAVADO
: SONIA ENGEL
ADVOGADOS
: BRUNO ORTIGARA DELLAGERISI - RS092216
ROMULO BICCA - RS090206
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
APLICAÇÃO DO TEMA N.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.036/STJ.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. "A técnica da fundamentação por referência (
) é permitida
per relationem
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta,
e/ou
as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
" (Tema n.
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas
).
1.036/STJ
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, ante a
ausência de embargos declaratórios, é inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56656768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 63db7588-0fb9-431b-9628-d90e0314a0d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 63db7588-0fb9-431b-9628-d90e0314a0d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042849 - RS(2025/0339347-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ISAIAS GRASEL ROSMAN
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS044718
AGRAVADO
: SONIA ENGEL
ADVOGADOS
: BRUNO ORTIGARA DELLAGERISI - RS092216
ROMULO BICCA - RS090206
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
APLICAÇÃO DO TEMA N.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.036/STJ.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. "A técnica da fundamentação por referência (
) é permitida
per relationem
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta,
e/ou
as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
" (Tema n.
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas
).
1.036/STJ
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, ante a
ausência de embargos declaratórios, é inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da deficiência de fundamentação (Súmula n. 284
Documento eletrônico VDA56240984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 0f69c150-f1f3-42b9-9ab7-8e50004863fa

do STF) e da ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados
(Súmulas n. 282 e 356 do STF) (fls. 121-124).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 84):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES
CONSTRITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - PESSOA JURÍDICA CUJO
PATRIMÔNIO SE CONFUNDE COM O DA PESSOA FÍSICA. BLOQUEIO
MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 86-111), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional,
art. 105,
nulidade por falta de fundamentação e reprodução indevida de decisão monocrática
em agravo interno e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, 1.021, § 3o, do CPC,
buscando a anulação por negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão teria
reproduzido fundamentos da decisão monocrática sem enfrentar teses essenciais, e
(ii) arts. 9o, 10, 1.022, § 2o, 133, 134, 135, 805, 833, IV, do CPC, arts. 49-A e
50 do CC e
o, LIV e LV, da CF, sustentando nulidades por ausência de
art. 5
contraditório prévio em embargos com efeitos infringentes, necessidade de instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens de
terceiro, impenhorabilidade de honorários, menor onerosidade e autonomia patrimonial.
No agravo (fls. 129-147), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 149-154).
É o relatório.
VOTO

De início, quanto à suposta violação do
o, LIV e LV, da CF, cumpre
art. 5
esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional, observa-
se que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Ainda que o Desembargador relator
tenha transcrito as razões da decisão monocrática, saliento que não há nulidade no
Documento eletrônico VDA56240984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 0f69c150-f1f3-42b9-9ab7-8e50004863fa

uso da técnica da fundamentação
, conforme decidido no Tema n.
per relationem
:
1.036/STJ
1) A técnica da fundamentação por referência (
) é permitida
per relationem
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta,
e/ou
as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.
2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o
do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a
parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado.

Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do art. 489 do CPC.
Quanto à tese de suposta violação dos arts. 9o, 10, 133, 134, 135, 805, 833,
IV, e 1.022, todos do CPC, e arts. 49-A e 50 do CC, o recurso especial não pode ser
conhecido por carência de prequestionamento da questão federal.
Com efeito, contra o acórdão recorrido, pelo qual o Tribunal de origem julgou
o agravo interno, a parte não opôs embargos de declaração.
Sem a oposição dos aclaratórios contra o acórdão do agravo interno, não se
configuram as condições do prequestionamento ficto (oposição de embargos de
declaração por omissão da questão federal e alegação, no recurso especial, de vício
de fundamentação), de modo que a matéria não foi devidamente submetida ao Tribunal
, o que impede o seu conhecimento na via especial.
a quo
Em suma, deveria a parte ter oposto embargos de declaração e, caso esses
fossem rejeitados, interposto recurso especial por violação do
do CPC, e não
art. 1.022
ter interposto REsp desde já. Nessa hipótese, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto às questões federais não apreciadas pela Corte local, incidindo a
.
Súmula n. 211/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56240984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 0f69c150-f1f3-42b9-9ab7-8e50004863fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.849 / RS
Número Registro: 2025/0339347-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52872739820248217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISAIAS GRASEL ROSMAN
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS044718
AGRAVADO
: SONIA ENGEL
ADVOGADOS : BRUNO ORTIGARA DELLAGERISI - RS092216
ROMULO BICCA - RS090206
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:14
Código de Controle do Documento: 76dcf1c9-ec25-4acb-a4b0-33a2c423a4ab

Documento eletrônico VDA56642350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:14
Código de Controle do Documento: 76dcf1c9-ec25-4acb-a4b0-33a2c423a4ab